Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-14.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS – Preliminar arguida de cerceamento de defesa - Cabimento - Hipótese em que foi julgado antecipadamente o mérito, sem possibilitar às partes a produção de provas – Autora que nega ter assinado os documentos apresentados pelo réu – Inviabilidade do julgamento antecipado - Violação do direito de produzir

Ementa:
APELAÇÃO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS – Preliminar arguida de cerceamento de defesa - Cabimento - Hipótese em que foi julgado antecipadamente o mérito, sem possibilitar às partes a produção de provas – Autora que nega ter assinado os documentos apresentados pelo réu – Inviabilidade do julgamento antecipado - Violação do direito de produzir prova configurado – RECURSO PROVIDO para anular a r.sentença apelada, por "error in procedendo" (má aplicação da lei processual).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1002292-14.2018.8.26.0291,
da
Comarca
de
Jaboticabal, em que é apelante ROSEMARA CRISTINA ANDRIOLI
DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso para anular a r. sentença proferida,
vencidos o 2o Des. que declara voto e o 4o Des. " de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente), HERALDO
DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E CAUDURO PADIN.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29845
APEL.No: 1002292-14.2018.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
APTE.: ROSEMARA CRISTINA ANDRIOLI DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO.: BANCO PAN S/A
APELAÇÃO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
CARTÃO
DE
CRÉDITO

IMPUGNAÇÃO
DE
ASSINATURAS – Preliminar arguida de cerceamento de
defesa - Cabimento - Hipótese em que foi julgado
antecipadamente o mérito, sem possibilitar às partes a
produção de provas
Autora que nega ter assinado os
documentos apresentados pelo réu
Inviabilidade do
julgamento antecipado - Violação do direito de produzir prova
configurado RECURSO PROVIDO para anular a r.sentença
apelada, por “error in procedendo” (má aplicação da lei
processual).
Contra a respeitável sentença proferida às
fls.399-402, que julgou improcedentes pedido de declaração
de inexigibilidade de débito, bem como de restituição de
valores pagos e de indenização por dano moral, formulados
em demanda promovida por Rosemara Cristina Andrioli de
Almeida em face de Banco Pan S/A, apela a autora
(fls.405-422).
Irresigna-se a recorrente com o julgamento
antecipado
do
mérito,
pois
impugnou
as
assinaturas
constantes dos instrumentos apresentados pelo réu.
Afirma que não assinou os contratos, nunca
tendo solicitado ou contratado cartão de crédito.
Sustenta, por consequência, que os descontos
em
benefício
previdenciário
não
foram
autorizados,
configurando ato ilícito.
Afirma que jamais utilizou cartões para
realizar compras e que a forma de cobrança torna a dívida
eterna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera que houve deficiente fornecimento
de informações à consumidora e que os encargos praticados
são excessivos.
Contrarrazões às fls.426-463.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A autora ajuizou a presente demanda negando
a contratação do cartão de crédito, pois pretendia
contratar empréstimo consignado.
O banco réu, por sua vez, defendeu a
regularidade da contratação, apresentando os termos de
adesão e autorização de saque de fls.65-68.
A autora, em sua réplica, nega que as
assinaturas apostas nos referidos documentos sejam suas,
impugnando a sua autenticidade.
A respeitável sentença julgou improcedentes os
pedidos,
entendendo
pela
desnecessidade
de
instrução
probatória, tendo em conta os documentos já juntados.
Todavia, em que pese o entendimento do i.juiz
sentenciante, a impugnação dos documentos feita pela autora
impõe seja aferida a regularidade da contratação ou se
eventualmente houve fraude.
No caso concreto, não ficou efetivamente
comprovado que a autora celebrou os contratos que deram
origem aos descontos em seu benefício previdenciário, e,
principalmente, que tomou ciência dos termos da contratação,
em especial, quanto a se tratar de adesão a cartão de
crédito.
E o ônus de demonstrar a regularidade da
assinatura aposta no contrato cabe ao réu, e não à autora
(CPC, artigo 429, II).
A existência do contrato e a dívida dele
decorrente são também fatos impeditivos do direito da autora
(CPC, artigo 373, II).
Nesse contexto, não era hipótese de julgamento
antecipado do mérito, sem que fosse demonstrada a
autenticidade das assinaturas atribuídas à autora por meio de
prova pericial; impondo-se, por isso, a anulação da r.
sentença apelada.
E havendo necessidade de regular instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatória, imperioso reconhecer que o julgamento antecipado
do mérito resultou em cerceamento do direito da parte de
produzir provas (CPC, art. 355, I); e, em última análise, em
violação do devido processo legal.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou:
“Existindo necessidade de dilação probatória para
aferição
de aspectos relevantes da causa, o
julgamento antecipado da lide importa em violação
do princípio do contraditório, constitucionalmente
assegurado às partes e um dos pilares do devido
processo legal” (STJ-4a Turma, REsp 7.004-AL, rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo,
j.
21.8.91,
DJU
30.9.91, p. 13.489).
Desse modo, conclui-se que não era possível
o julgamento antecipado, com a improcedência do pedido,
sem que fosse dada oportunidade para produção de provas; o
que tornou irremediavelmente nula a respeitável sentença.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para anular a r. sentença proferida, por “error in
procedendo” (má aplicação da lei processual); devendo os
autos do processo retornar ao primeiro grau de jurisdição,
de modo a possibilitar às partes plena possibilidade de
produzir
provas,
inclusive
pericial,
sob
regular
contraditório.
Ana de Lourdes Coutinho Silva do Fonseca
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45029
Apelação Cível no 1002292-14.2018.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelante: Rosemara Cristina Andrioli de Almeida
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da D. maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso desrespeita a
norma consumerista, debitando na aposentadoria do mutuário
dívida impagável, disfarçada de cartão de crédito, de
forma que deve ser dado parcial provimento ao recurso do
banco.
A autora, pensionista do INSS, ingressou em
juízo arguindo ter o banco réu visando a contratação de
empréstimo consignado
comum. Porém, lhe foi imposta
Reserva de Margem Consignada, implicando descontos todos
os meses de seu benefício previdenciário. Requereu a
readequação do contrato para empréstimo consignado comum.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, sendo plenamente viável a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que
os contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição
financeira, comprovar a relação comercial existente entre
as partes e a autorização expressa do cliente para
efetivar a reserva de margem consignável por cartão de
crédito.
Nestes termos, analisando os documentos
apresentados pela parte autora e pela parte ré em sua
defesa (fls. 38/39 e 65/107), constata-se que a autora
contratou o cartão de crédito com a mencionada margem de
reserva (fls. 67/69), em 09/06/2016, e em 16/08/2016 fez
saque no valor de R$ 1.377,00 (fls. 86).
Porém,
pelo
quanto
apresentado
documentalmente, não foi efetuada nenhuma compra com o
cartão de crédito, mas apenas o saque do valor disponibilizado.
É evidente pela conduta da parte autora no
decorrer de todos estes anos que nunca teve a intenção de
contratar um cartão de crédito, mas buscava apenas a
realização de um emprestimo com taxas de juros mais
favoráveis. Não só, é digno de nota que a instituição
financeira não apresentou o termo de contratação.
Pelos extratos de fls. 85/102, verifica-se
que o capital emprestado total foi de R$ 1.377,00, sendo
que, após arcar com diversas pacelas no valor de R$
50,84, pagou R$ 1.067,64, e ainda está a dever em
07/06/2018, a importância de R$ 1.,428,67, superior ainda
aquilo que foi contratado, mesmo após ter pago 21
parcelas.
O art. 51, IV do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto, é de rigor a reforma da r.
sentença, no que tange à determinação de recálculo da
forma de pagamento do empréstimo, de modo que ele possa
ter um termo final, respeitado o percentual consignável em
relação ao valor líquido de 5% da aposentadoria do autor,
amortizados os valores já pagos ao longo do cumprimento do
mesmo.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, concordo que não há que se
falar em condenação pode danos morais, uma vez que a
Instituição Financeira agiu de acordo com o que foi
estabelecido em contrato, cuja irregularidade só foi
constatada por ocasião da propositura da presente ação
judicial.
Portanto, a situação descrita, embora tenha
causado
aborrecimento
e
preocupação
à
autora,
não
comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e não há
conduta ilegítima da instituição ré que possa caracterizar
afronta a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento
além do normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso
foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o
fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale dizer que, os fatos descritos são
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
A autora sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro SIDNEI BENETI,
Data do
Julgamento 11/02/2014).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao apelo para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
7DB4F54
6
9
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
F8BC1B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002292-14.2018.8.26.0291 e o código de confirmação da tabela acima.